Tribunal: TJMT
Processo: 1007432-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1007432-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA ANDRADE
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Distribuído em 20 de março de 2020, às 11:44 horas.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Leia Adriana Almeida Oliveira Andrade contra ato supostamente ilegal atribuído à Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na eventual recusa do Impetrado em realizar a posse da Impetrante no cargo de Apoio Administrativo, com fulcro do artigo 20, II, alínea “b”, da Instrução Normativa no 0006/19.
A Impetrante sustenta, em síntese, que foi aprovada na validação da inscrição no processo de Atribuição SEDUC/MT PAS/2020 no 1193822/2020, da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, Município de Rondonópolis, Unidade Escola Estadual Sebastiana R. de Souza, no cargo Apoio Administrativo, contrato Temporário, para tomar posse no cargo em 20-3-2020, junto aos quadros da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso no Município de Rondonópolis.
Afirma que, no ano letivo de 2019, no decurso de seu Contrato de Trabalho, a Impetrante teve que se afastar por um período de 60 (sessenta) dias, conforme faz prova os atestados médicos, primeiro atestado CID. I842, de 31 de maio de 2019, período de 30 (trinta) dias, segundo atestado 1o de julho de 2019, mais 30 (trinta) dias, perfazendo um total 60 (sessenta) dias de licença médica.
Diz que, em virtude destes afastamentos para tratamento de saúde, segundo dispõe a Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT, a Impetrante não terá feita a sua respectiva atribuição ao cargo, porquanto o art. 20, alínea “b” da mencionada instrução normativa dispõe que “em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional”.
Assegura que, o fumus boni iuris restou demonstrado, ante a necessidade de ser realizada a posse no Cargo Apoio Administrativo Contrato Temporário – Nutrição Escola, na Escola Estadual Sebastiana R. de Souza, no Município de Rondonópolis, na data do início do ano letivo, no qual foi devidamente aprovada. Já o periculum in mora, se verifica em razão de que o ano letivo se inicia em 20-3-2020, após esta data a Impetrante corre o risco de perder seu cargo no qual está devidamente aprovada.
Assim, requer a concessão da liminar para que seja garantida a posse da Impetrante no respectivo cargo no dia 20-3-2020, quando se inicia o ano letivo.
É o relatório.
Decido.
Para concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, bem como não estar enquadrada nas hipóteses de vedação legal.
No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da Impetrante é a concessão do seu suposto ou eventual direito líquido e certo para compelir a Autoridade Coatora a proceder a posse da Impetrante no Cargo Apoio Administrativo Contrato Temporário – Nutrição Escolar na Escola Estadual Sebastiana R. de Souza, em 20-3-2020 quando começa o ano letivo, afastando a aplicação do disposto no art. 20, II, alínea “b” da Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores da ação, tenho que o pedido liminar formulado deve ser indeferido.
O mencionado artigo assim dispõe:
Art. 20 Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário e/ou aulas adicionais, a Comissão de Atribuição deverá:
II - e no caso de aulas adicionais, atribuir sempre que possível aos professores efetivos da própria unidade educacional, não ultrapassando a 20 h/a, observando:
b) em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional;
Portanto, da leitura do artigo alhures colacionado, verifica-se que observação do histórico de saúde deve ser realizada para aqueles que possuem a atribuição ao cargo de professor, conforme o caput do artigo 20 da instrução normativa e, não para os cargos de apoio administrativo, que é o caso da Impetrante, conforme documento de id. 38201970. Ou seja, não poderia, em tese, ser aplicado à impetrante, não justificando sua preocupação e caracterizar direito líquido e certo a ser amparado.
Por essa razão, a priori, não vislumbro direito líquido e certo da Impetrante a ser amparado pelo mandado de segurança.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Encaminhem-se os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora